Tribunal: TJES
Processo: 5011909-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011909-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NEUSOLITA TIBERIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005783-49.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S.A .

AGVDO:
NEUSOLITA TIBÉRIO

RELATOR
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o cancelamento da margem consignável vinculada ao contrato nº 71441870 no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento imediato em razão de procedimentos administrativos do INSS, bem como a desproporcionalidade do prazo e da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada para compelir o cancelamento da margem consignável observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir o prazo e a periodicidade das astreintes já fixadas e mantidas em decisões anteriores transitadas nas fases processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária prevista nos arts. 536 e 537 do CPC possui natureza coercitiva e acessória, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais relativas às obrigações de fazer ou não fazer.

A fixação de astreintes mostra-se legítima e necessária para compelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial, especialmente em hipóteses de resistência injustificada da parte obrigada.

O valor da multa diária fixado em R$ 500,00 revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, sendo adequado para estimular o cumprimento da obrigação sem acarretar excesso.

A controvérsia acerca do prazo e da periodicidade da multa encontra-se superada, pois a determinação judicial foi anteriormente concedida em tutela de urgência, mantida em agravo de instrumento, confirmada em sentença e preservada no julgamento da apelação cível.

A rediscussão dos parâmetros das astreintes nesta fase processual afronta o princípio da estabilidade do título judicial e a preclusão consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência da preclusão consumativa sobre o montante acumulado das astreintes quando já houve modificação anterior da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível sua manutenção quando adequado à efetivação da tutela jurisdicional.

A discussão sobre prazo e periodicidade das astreintes preclui quando a matéria já foi apreciada e consolidada em decisões anteriores no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005783-49.2024.8.08.0000

AGVTE:
BANCO BMG S.A .

AGVDO:
NEUSOLITA TIBÉRIO

RELATOR
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco BMG S.A.
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, que determinou o cancelamento da margem consignável do contrato nº 71441870 no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o prazo de 48 horas fixado é exíguo e desproporcional, pois a exclusão da margem consignável depende de trâmites administrativos do INSS alheios à ingerência do banco;
(ii)
já adotou as providências cabíveis, não podendo ser penalizado por fato de terceiro;
(iii)
a estipulação de multa diária é injusta, pois o desconto ocorre de forma mensal, não diária, sendo impossível ao banco comprovar cumprimento imediato;
(iv)
a multa fixada mostra-se excessiva e desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do art. 537 do CPC;
(v)
a decisão gera risco de enriquecimento ilícito da parte adversa, devendo a multa ser afastada ou, ao menos, reduzida a patamar compatível com a obrigação.

Com relação a multa diária ou astreinte, esta é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz com o valor arbitrado, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho como razoável, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

Registre-se que não estamos mais na fase germinal do processo, a determinação contida na decisão recorrida foi deferida em sede de tutela de urgência, mantida no julgamento no agravo de instrumento nº 500151-80.2023.8.08.000, confirmada na sentença e no julgamento da Apelação Cível e, em razão da recalcitrância da Agravante, revigorada na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não cabe mais discussão acerca da periodicidade e dos prazos fixados para seu cumprimento, sob pena de violação ao princípio do título.

A reforçar, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"Incide a preclusão consumativa sobre o montante acumulado da multa cominatória, de forma que, já tendo havido modificação, não é possível nova alteração, preservando-se as situações já consolidadas" (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024).”

Destarte, não há respaldo para redução da multa.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.